Tribunal: TJDFT
Processo: 0721608-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721608-61.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CAROLINA MIGUEL JACOBSON RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO Comprove a recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça, uma vez que a mera declaração de hipossuficiência desatualizada (a declaração de ID 29023814 data do ano de 2019) não se presta a tal finalidade, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Cabe ressaltar que embora a recorrente afirme ser beneficiária do auxílio emergencial do Governo Federal, não junta qualquer documento comprovatório. Int. Brasília/DF, 19 de setembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator